Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Reclamação. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas em favor dos familiares da vítima. Excepcionalidade. Risco efetivo.
1 - As medidas protetivas da Lei Maria da Penha têm aplicação restrita e excepcional, incidindo somente quando reconhecida a situação de risco.
2 - Se a conduta ameaçadora e violenta do ex-companheiro direcionou-se à vítima e não aos familiares dela, desnecessário que as medidas protetivas se estendam também a eles.
3 - Sem provas suficientes de que os filhos da vítima têm sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ofensor e que se encontram em situação de perigo, justifica-se a revogação das medidas protetivas em favor deles.
4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam reestabelecidas as medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias.
5 - Reclamação julgada improcedente.